Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DO PERÍODO PARA CÔMPUTO COMO EFETIVO EXERCÍCIO PARA FINS DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido liminar onde pleiteava a suspensão parcial dos efeitos e da eficácia da Decisão 3867/2019 do TCDF na parte em que determinou a exclusão do seu tempo de serviço público em cargo diretivo da OAB/MG da contagem do tempo de efetivo exercício de serviço público para fins de aposentadoria e disponibilidade, requerendo que fosse determinado que os 1.445 dias sejam reincluídos imediatamente para fins de aposentadoria e disponibilidade.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

IV. Não obstante os argumentos da parte agravante, os documentos juntados no atual estágio processual não são suficientes à demonstração de manifesta ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Judiciário na conduta administrativa.

V. Com efeito, a pretensão de afastamento dos efeitos do ato administrativo exarado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no que se refere à revisão do ato de concessão de aposentadoria do agravante exige a adequada dilação probatória, impedindo, assim, que seja deferida em tutela de urgência. Portanto, não se evidencia, neste momento processual, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo ser mantida a decisão agravada.

VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.